Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. UTI. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.

1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em leito de UTI em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. Precedentes do E. TJDFT.

2. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Negou-se provimento ao apelo da ré.